Tribunal: TJMT
Processo: 1007566-47.2018.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007566-47.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 04.495.894/0001-99 (EMBARGANTE), PAULO VITOR BORGES PORTELLA - CPF: 729.977.531-04 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (ADVOGADO), AMANDA BORGES LANGE ADRIEN - CPF: 925.322.331-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CLARA E COERENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por escritório de advocacia contra acórdão que manteve sentença de improcedência em ação de arbitramento de honorários advocatícios, reconhecendo que, embora tenha havido prestação parcial dos serviços, não subsiste direito à verba honorária, tendo em vista a extinção das execuções em que atuou por acordo com outros patronos ou por abandono.

II. Questão em discussão

2. Examina-se se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto à (i) consideração de que o embargante já não detinha o patrocínio das causas à época da extinção das ações; (ii) ocorrência de julgamento
extra petita
; e (iii) suposta desconsideração de precedentes jurisprudenciais apontados pelo embargante.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022), não servindo para nova apreciação do mérito.

4. O acórdão embargado analisou detidamente a controvérsia central — o direito ao arbitramento de honorários em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços —, consignando expressamente que “demonstrado que a parte autora efetivamente prestou, ainda que parcialmente, os serviços contratados, e só não os concluiu porque teve seu mandato revogado em 20/03/2013, não há dúvida de que faz jus aos honorários advocatícios, restando apenas verificar o correto arbitramento”.

5. Contudo, ao examinar o conjunto probatório, o acórdão concluiu que as execuções em que o embargante atuou foram extintas por acordo com pagamento de honorários a outros patronos ou por abandono, circunstâncias que afastam a pretensão de arbitramento.

6. Não há contradição na decisão: o reconhecimento da prestação parcial de serviços não implica, por si só, direito ao arbitramento, quando demonstrado que a atuação não resultou em êxito processual ou foi substituída por outros advogados expressamente remunerados.

7. Igualmente, não há julgamento
extra petita
, pois a análise do desfecho das ações integra o próprio mérito da controvérsia, sendo dever do julgador examinar todos os elementos fáticos relevantes à solução da lide.

8. Os precedentes trazidos pelo embargante foram corretamente distinguidos, à vista das peculiaridades do caso concreto, não havendo obrigatoriedade de adesão a entendimentos de outros tribunais quando os fatos divergem.

9. O acórdão está devidamente fundamentado, atendendo ao disposto no art. 93, IX, da CF/1988, inexistindo vícios a sanar. A insurgência do embargante traduz mero inconformismo com a conclusão jurídica adotada, o que não se amolda à finalidade dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão enfrenta de forma motivada as questões essenciais à solução da controvérsia.

2. O reconhecimento de prestação parcial de serviços não gera, automaticamente, direito ao arbitramento de honorários quando comprovado que as ações foram extintas sem êxito ou mediante acordo com remuneração de outros patronos.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Marcelo Borges & Advogados Associados
contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, Negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença que julgou improcedente a ação de arbitramento de honorários advocatícios.

Em suas razões (ID. 324083367), o embargante alega a existência de omissão, contradição, erro material e julgamento
extra petita
no acórdão embargado.

Sustenta que o julgado foi omisso ao deixar de analisar fato central e incontroverso, qual seja, que à época da extinção das ações que se pretende o arbitramento, o escritório embargante já não detinha mais o patrocínio das causas em virtude da rescisão unilateral promovida pelo banco embargado.

Aponta contradição entre a fundamentação do acórdão, que reconheceu a prestação de serviços pelo embargante e o direito ao arbitramento de honorários, e sua conclusão, que negou provimento ao recurso.

Alega ainda que o acórdão incorreu em julgamento
extra petita
ao indeferir o pedido de arbitramento com base em fundamentos não suscitados pelo embargado, especificamente quanto à extinção dos processos por abandono ou acordo após a rescisão contratual.

Por fim, cita precedentes desta Segunda Câmara de Direito Privado que, em casos semelhantes, reconheceram o direito ao arbitramento de honorários advocatícios.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para sanar os vícios apontados e, consequentemente, dar provimento ao recurso de apelação, julgando procedente a ação de arbitramento de honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas (ID. 326609855).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A parte embargante alega a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tais vícios, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Importa consignar que a alegada omissão quanto a informação trazida de que “à época da extinção das ações que se pretende o arbitramento, o escritório embargante já não detinha mais o patrocínio das causas em virtude da rescisão unilateral promovida pelo banco embargado”, o acórdão embargado analisou detidamente a questão central da lide, qual seja, o direito ao arbitramento de honorários advocatícios em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços.

O fato de que o embargante não mais detinha o patrocínio das causas quando da extinção dos processos foi expressamente considerado no julgado, tanto que se consignou: "
Portanto, demonstrado que a parte autora efetivamente prestou, ainda que parcialmente, os serviços contratados, e só não os concluiu porque teve seu mandato revogado em 20/03/2013, não há dúvida de que faz jus aos honorários advocatícios, restando apenas verificar o correto arbitramento
."

No entanto, ao analisar o mérito da pretensão, o acórdão concluiu, com base nos elementos dos autos, que não subsistia título para fixação de honorários em favor do embargante, uma vez que as execuções em que atuou foram extintas por acordo com pagamento expresso de honorários a outros patronos ou por abandono.

Não há contradição no julgado, pois o reconhecimento da prestação parcial de serviços não implica automaticamente no direito ao arbitramento de honorários quando, como no caso concreto,
verificou-se que as ações foram extintas sem êxito ou com previsão expressa de honorários a outros patronos.

Quanto ao alegado julgamento
extra petita
, também não assiste razão ao embargante. O acórdão limitou-se a analisar os elementos constantes dos autos para verificar a procedência ou não do pedido de arbitramento de honorários. A análise do desfecho das ações em que o embargante atuou é matéria inerente ao próprio mérito da causa, não configurando inovação ou extrapolação dos limites objetivos da lide.

O fato do embargado não ter expressamente alegado a extinção posterior dos processos não impede o julgador de considerar tal circunstância, uma vez que se trata de elemento fático relevante para a solução da controvérsia, cuja análise decorre do próprio dever de fundamentação das decisões judiciais.

Por fim, os precedentes citados pelo embargante não vinculam este órgão julgador, que deve decidir cada caso conforme suas peculiaridades.

No caso em análise, as circunstâncias fáticas específicas da extinção por abandono ou acordo com previsão de honorários a outros patronos, justificam a conclusão adotada no acórdão embargado.

Em verdade, o que se verifica é a insatisfação do embargante com o resultado do julgamento, pretendendo, por via transversa, a rediscussão da matéria já decidida, o que não se admite em sede de embargos de declaração.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2o, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025